Tribunal: TJES
Processo: 5000679-33.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-33.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: ERNANDES LOPES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Ernando Lopes dos Santos e Valéria de Melo Mendes. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação, o direito à compensação do crédito supostamente recebido pelos autores, além da inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se a contratação do empréstimo foi válida e regular; (iii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; e (iv) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença possui fundamentação adequada e enfrenta as alegações das partes, inexistindo nulidade por genericidade ou ausência de motivação, conforme art. 489 do CPC.

Não se aplica automaticamente a regra dos fatos incontroversos (art. 374, III, do CPC) em desfavor do consumidor hipossuficiente, sobretudo em casos de possível fraude bancária.

Os documentos anexados à contestação demonstram inconsistência temporal na formalização digital do contrato (assinatura e selfie em intervalo de um minuto), o que reforça a tese de fraude na contratação.

A ausência de certificação digital qualificada e de elementos técnicos que comprovem a identidade do contratante (IP, geolocalização, device ID) compromete a validade do contrato.

Ainda que não se comprove a participação direta do banco na fraude, é incontroverso que se beneficiou da operação, realizando descontos mensais em benefício próprio, o que configura responsabilidade objetiva.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, tampouco requereu prova técnica sobre a autenticidade do contrato digital, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, considerando os transtornos suportados pelas vítimas e a jurisprudência do Tribunal.

A devolução em dobro é devida, diante da má-fé evidenciada pela continuidade dos descontos, mesmo após reclamação formal dos autores.

A compensação dos valores não se justifica, pois os autores não utilizaram os recursos creditados, mantendo-os intocados em conta.

A correção monetária e os juros moratórios devem seguir os critérios da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% é devida, diante do trabalho adicional em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a sentença que, embora impugnada por alegada genericidade, fundamenta adequadamente os pontos controvertidos.

A contratação de empréstimo consignado por meios digitais exige a comprovação inequívoca da identidade do contratante, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes realizadas por terceiros, inclusive quando não demonstrada sua participação direta, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A indenização por danos morais é cabível quando comprovado o desconto indevido em benefício da instituição financeira, decorrente de contrato fraudulento.

A devolução em dobro dos valores descontados é devida quando configurada má-fé da instituição financeira, especialmente diante da ausência de comprovação da contratação e da continuidade dos descontos após reclamação formal.

A compensação de valores é incabível quando o consumidor não usufrui da quantia creditada, mantendo-a intocada até a resolução judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 373, II; 374, III; 489, §1º, II, III e IV; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023.
STJ, Súmula 479.
TJES, Apelação Cível nº 0001574-74.2019.8.08.0008, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16.10.2024, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme referido, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Daycoval
S/A
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibitirama/ES (ID 13322830), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada por
Ernando Lopes dos Santos
e
Valéria de Melo Mendes
em face da instituição financeira ora recorrente, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes. O banco foi condenado à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (ID 13322841), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
sentença genérica e fatos incontrovertidos;
(ii)
a regularidade da contratação;
(iii)
o direito à compensação do crédito recebido pelos autores; e
(
iv
)
a inocorrência dos danos morais.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões (ID 13322845), pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios.

Em sede de inicial, os autores narram que, ao perceber descontos em folha de pagamento, se dirigiram à sua agência bancária e foram surpreendidos com a notícia de que havia um empréstimo consignado no valor de R$ 18.105,58 (dezoito mil, cento e cinco reais e cinquenta e oito centavos) depositado na conta conjunta dos requerentes, o qual afirmam jamais ter contratado.

Observa-se que referido empréstimo consignado foi realizado com base na pensão por morte previdenciária NB nº: 107.434.021-0 e que os descontos mensais perfaziam a monta de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais).

Conforme narram os autores, estes entraram em contato com o banco para visualizarem uma cópia do contrato de empréstimo. Todavia, o banco haveria se recusado a passar tal informação por telefone. Ato contínuo, buscou tal informação junto ao portal do INSS, contudo novamente não lograram êxito, devido a limitações do próprio portal do INSS, que exibiu a mensagem: “
Documento disponível apenas para contratos efetuados a partir de 10/2021, em bancos participantes
”.

Diante dos fatos narrados, reforçando a ausência de tomada do empréstimo mencionado, os autores mantiveram a quantia de R$ 18.105,58 (dezoito mil, cento e cinco reais e cinquenta e oito centavos) depositada em conta, aguardando decisão judicial sobre o assunto.

A controvérsia central do feito reside na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo.

Em preliminar de mérito, o banco apelante sustenta a ausência de fundamentação da r. sentença, com fundamento no art. 489, § 1º, II, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC), bem como a existência de fatos incontrovertidos, sobre os quais incidiria a aplicação do art. 374, III, também do CPC.

Contudo,
rejeito, de pronto, as preliminares suscitadas
. A uma, porque a r. sentença proferida preenche os requisitos previstos na legislação processual, não tendo, inclusive, sido alvo da oposição de embargos de declaração pela parte apelante, instrumento hábil a suprir eventual omissão do r.
decisium
, de modo que não há que se falar em “sentença genérica”. A duas, tendo-se em vista que o instituto dos fatos incontroversos não pode ser diretamente aplicado à parte hipossuficiente, como espécie de subterfúgio à inversão do ônus da prova.

No mérito, a análise dos elementos constantes dos autos revela que o empréstimo consignado foi disponibilizado na conta dos autores à data de 19/05/2023, conforme extrato bancário juntado aos autos (ID 13322792).

Na mesma data, haveria sido realizada a captura de
selfie
para confirmação da identidade do primeiro autor (às 10:57:24), bem como a assinatura eletrônica do contrato, com aceites simultâneos de diversos termos (às 10:58:24), ambas num ínterim de exatamente
1 (um) minuto
, de acordo com os documentos acostados à contestação (13322811), o que, por si só, vai de encontro à realidade dos autores e reforça a tese de fraude.

A atuação dos fraudadores, com acesso a dados sensíveis e à liberação de crédito, indica que o golpe foi iniciado antes da formalização do contrato e só foi possível com a utilização de informações internas, possivelmente por meio de correspondentes bancários da própria instituição.

A análise do contrato revela ainda a ausência de elementos mínimos de segurança jurídica: não há certificação digital qualificada, tampouco vinculação a número de telefone ou endereço eletrônico da autora. As informações de “
ID device
”, “
OS
”, “
device model
” e “
IP/porta
” são genéricas e não identificam os autores de forma inequívoca. A geolocalização, por sua vez, é facilmente manipulável por aplicativos disponíveis no mercado.

Dessa forma, resta evidente que o contrato foi forjado com base em dados obtidos fraudulentamente, o que compromete sua validade.

Não se pode afirmar que a instituição financeira participou diretamente do esquema fraudulento. No entanto, é certo que dele se beneficiou, pois passou a realizar descontos mensais diretamente na aposentadoria dos autores, com incidência de juros e correção monetária, mesmo diante da ausência de comprovação da contratação.

Nos termos do art. 373 do CPC, cabia ao banco apelante o ônus de comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito. É de consignar que não houve o requerimento de realização de perícia técnica no contrato digital, tampouco apresentados elementos que atestem a autenticidade da pretensa assinatura eletrônica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos da Súmula 479 do STJ:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N . 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1 .022 do CPC. 2.
Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. 3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Diante da responsabilidade objetiva da instituição financeira, não há razão para reformar a sentença quanto à
declaração de inexistência do débito
, à
condenação por danos morais
e à
devolução em dobro dos valores descontados
.

Consigno que o valor fixado a título de danos morais está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal, não se mostrando excessivo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da "Ação de Compensação por Dano Moral e Material" ajuizada pelo Espólio de Vania Lúcia Ferreira. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e R$35.912,54 por danos materiais, decorrentes de fraude bancária praticada por ex-funcionária terceirizada do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da parte autora está prescrita; (ii) determinar se está configurado o dever de indenizar por danos morais e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição não se configura, pois o prazo para a contagem deve considerar o falecimento da irmã do inventariante, ocorrido em 22/06/2017, sendo a ação ajuizada em 21/05/2019, dentro do prazo prescricional aplicável. 4. O dano moral está configurado, dado o descaso da instituição financeira em solucionar administrativamente as fraudes praticadas pela ex-funcionária terceirizada, que causaram prejuízos materiais e transtornos ao autor. 5. A responsabilidade objetiva do banco decorre do risco da atividade, sendo irrelevante se a fraude foi praticada por funcionária terceirizada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1199782/PR e Súmula nº 479). 6.
O valor de R$5.000,00, arbitrado a título de indenização por danos morais, é proporcional aos fatos e adequado para atender aos critérios de compensação da vítima e desestímulo ao ofensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição em ações de indenização por fraude bancária se conta a partir do conhecimento do dano, que no caso ocorreu com o falecimento da irmã do inventariante. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, ainda que por funcionários terceirizados, em razão do risco inerente à atividade. Data: 16/Oct/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001574-74.2019.8.08.0008 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

A restituição em dobro dos valores descontados é medida que se impõe, diante da má-fé evidenciada pela manutenção dos descontos mesmo após a reclamação da consumidora.

Não há que se falar em compensação, pois os autores não usufruíram dos valores recebidos, tendo-os mantido integralmente em conta, aguardando o deslinde do processo.

Quanto aos consectários legais, devem ser mantidos os critérios estabelecidos pela sentença, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, decorrente de ato ilícito que gerou descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez